Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738287-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA AGRAVADO: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA DESPACHO MARIA ROSELI CASSANO BORELLA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que todos os fundamentos da decisão combatida foram infirmados. Alega deficiência na prestação jurisdicional. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta, ainda, que houve o prequestionamento da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003